Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700397-17.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FASHION SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME AGRAVADO: LUCAS DE PAULA MELLO DECISÃO Lucas de Paula Mello, ora agravado, em suas contrarrazões ao agravo interposto, requer reconsideração da decisão de id 15496307, que suspendeu a liberação de 70% do valor bloqueado em sua conta corrente, reafirmando que a quantia bloqueada é proveniente de remuneração por serviços prestados, e portanto, impenhorável. Para tanto, acosta aos autos a alteração contratual da sociedade empresarial da qual é sócio, notas fiscais de prestação de serviço, e extrato de conta corrente dos meses de janeiro/2020, fevereiro/2020 e março/2020. Aduz que a empresa da qual é sócio com outros dois parceiros, presta serviço de tecnologia e cada sócio recebe, em média, o valor de R$19.000,00 (dezenove mil reais) depositado em suas respectivas contas pessoais pela empresa tomadora de serviço. A tutela jurisdicional executiva consiste na prática de atos tendentes à restauração da ordem jurídica violada, não se admitindo que o direito se considere realmente tutelado se os órgãos judiciais não protegerem aquele que está amparado pelo direito material. Isso não exclui que se possa ver também o executado como merecedor da tutela jurisdicional. Como o escopo do processo de execução é entregar ao credor o que lhe é devido, as situações previstas em lei que determinam a impenhorabilidade relativa ou absoluta do patrimônio do devedor hão de ser inequívocas. No caso dos autos, o agravado afirma a impenhorabilidade da quantia bloqueada em sua conta corrente, por se tratar de remuneração por serviços de tecnologia que presta à empresa HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. Todavia, inexiste contrato entre ele (pessoa física) e a empresa tomadora dos serviços. O contrato apresentado é entre pessoas jurídicas, da qual faz parte como sócio, mas não se confunde com aquela, que possui personalidade, natureza, e patrimônio diverso dos sócios que compõem a sociedade. As notas fiscais apresentadas, cada uma emitida por uma empresa diferente, com CNPJ diverso, quais sejam: LUCAS DE PAULA MELLO SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EI 09.521.856/0001-87, LC BURDINO 28.448.860/0001-01, e PECS COMPANY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME 09.521.856/0001-87, demonstram nota de serviço prestado pelas empresas, e não por pessoa física, não havendo falar-se em salário, salvo melhor esclarecimento. Obviamente que o agravado é remunerado pelos serviços que executa, pois como bem dispõe a cláusula 11a da alteração do contrato social, os sócios poderão estipular suas retiradas a título de “pro labore”. Porém, esse valor deve ser informado nos autos para possível liberação. O que não é crível é que todo o faturamento das empresas seja depositado na conta pessoal de um dos sócios, precipuamente daquele que nem é o administrador (cláusula 7a do contrato), ou que a empresa tomadora de serviços repasse valores individuais para cada um dos integrantes da pessoa jurídica contratada. Assim fosse, desnecessária a composição societária. Mantenho a decisão, considerando que as alegações do agravado não foram convincentes para mudar meu entendimento. Brasília/DF, 23 de abril de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito